Tribunal: TJPA
Processo: 0005015-28.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005015-28.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005015-28.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
. COBRANÇA DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO E BENEFÍCIO ECONOMICO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Moju que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR proposta por
MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES
,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora que na data de 05 de maio de 2012, encontrava-se na rodoviária de Goiânia/GO, quando teve furtada sua bolsa com todos os cartões bancários e as respectivas senhas, sendo que momento após o furto tentou realizar o bloqueio pelos canais telefônicos, todavia, não logrou sucesso, motivo pelo qual se deslocou a uma agência da requerida e providenciou o bloqueio respectivo, bem como registrou Boletim de Ocorrência.

Acrescentou que, ao retornar para sua cidade, Pau D’Árco/PA, tomou conhecimento de que os cartões não haviam sido bloqueados, sendo efetuados diversos saques de sua conta e contraído um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que desconhece, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença (ID 13001028) que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para:

a) a) declarar a inexistência do débito no valor inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), relativo a empréstimo pessoal realizado no dia 07/05/2012; b) condenar a parte requerida a restituir os valores que foram descontados diretamente da conta corrente da parte autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), com índice de atualizado pelo INPC/IBGE, e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformado, o réu
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de apelação (ID 13001031), invocando o princípio da boa-fé objetiva, ausência dos pressupostos de responsabilidade objetiva, além da inexistência de defeito na prestação de serviços.

Ressalta ainda a inexistência de ato ilícito, e situação ensejadora de danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, os valores devem ser minorados.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do (id 13001034).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor da autora.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante, não acostando aos autos, em sede de contestação nenhum documento capaz de afastar as arguições postas na exordial.

Digo isso, porque, pelo que denota da inicial, a recorrida alega que foi vítima de furto, inclusive acostando aos autos boletim de ocorrência (ID 13000998), e sem elementos aptos a desconstituir os fatos narrados por si.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023